Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700540-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CUNHA AGRAVADO: ROSELI VIEIRA RIOS, SANDRA PEREIRA GUARASCIO, BEATRIZ RIOS ZANETTI, P. H. G. S. Z., ESPÓLIO DE MÁRIO AUGUSTO ZANETTI D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por meio de comprovantes de gastos mensais, bem como para trazer extratos bancários atualizados, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator